Tribunal: STF
Processo: Rcl 64800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamações, com pedido liminar, ajuizadas pelo Fórum Estadual da Criança e do Adolescente, representado pela Associação de Ex-Conselheiros e Conselheiros da Infância – AECCI (Rcl 64.800), pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Rcl 64.803), por Francisco Rodrigues de Alencar Filho e outros (Rcl 64.807) e pelo Procurador-Geral da República (Rcl 64.943). As reclamações foram propostas contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos da suspensão de liminar nº 0103837-66.2023.8.19.0000, alegando-se afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.446, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou ação civil pública em face do Município e do Estado do Rio de Janeiro, a fim de assegurar o direito à liberdade ambulatorial de crianças e adolescentes, que estavam sendo recolhidos em razão da denominada “Operação Verão”. 



    3. Em 11.12.2023, o juízo da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, presentes os pressupostos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e DETERMINO que o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro se abstenham de apreender e conduzir adolescentes a Delegacias de Polícias, senão em hipótese de flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária; 



    DETERMINO ao Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro que se abstenham de apreender e conduzir crianças e adolescentes a Serviços de Acolhimento, CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares e outros equipamentos, senão em razão de situação que seja aplicável medida protetiva de urgência, nos termos previstos no ECA, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente; 



    DETERMINO que o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro se abstenham de apreender e conduzir crianças ou adolescentes a Delegacias de Polícia ou a qualquer outro equipamento, apenas para fins de identificação compulsória pelos órgãos policiais ou para simples verificação da existência de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, sem estarem em situação de flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada criança ou adolescente que for recolhido de forma ilegal;



    DETERMINO ao Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro que todo encaminhamento realizado por seus agentes, para aplicação de medida protetiva de urgência, seja realizado através de T.R.O (no caso de agentes de segurança) ou outro documento, contendo narrativa da situação considerada de risco, e a identificação do condutor, com nome, matrícula e assinatura, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada recolhimento realizado em desacordo com essa determinação; 



    DETERMINO ao Réus que nenhuma criança ou adolescente seja conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, ou em quaisquer outras condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada criança ou adolescente conduzido nessas condições; 



    DETERMINO ao Réus que se abstenham de utilizar veículo ou qualquer outro recurso material ou humano destinado aos serviços municipais de acolhimento, em desvio de função, em especial para ações da chamada Operação Verão, ressalvadas hipóteses de situações de emergência, calamidade pública, catástrofes ou causas similares, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por cada utilização de veículo, recurso material ou humano em desacordo com essa determinação.”



    4. Contra essa decisão, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou suspensão de liminar perante o TJRJ. Em 16.12.2023, o Presidente deferiu o pedido de suspensão imediata da execução da decisão impugnada. Em síntese, entendeu que “a ingerência judicial na formulação e implementação da política pública em testilha, sobretudo como levada a efeito – de modo a interditar inaudita altera parte e repentinamente sua execução – encerra inegável risco de lesão à ordem administrativa e à segurança pública, além de comprometer a concretização do postulado da proteção integral de crianças e adolescentes no território da capital fluminense”. 



    5. Os reclamantes aduzem que houve violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 3.446, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 08.08.2019[1]. Nesse precedente, o STF afirmou a constitucionalidade dos arts. 16, I; 105; 122, II e III; 136, I; 138 e 230 da Lei nº 8.069/1990 (ECA)[2]. 



    6. Os autores requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, pois essas ações são praticadas no contexto da Operação Verão”, o que justificaria a atuação do STF no recesso judiciário.



    7. Intimado a prestar informações nos presentes autos, o juízo reclamado manifesta-se: (i) pela ilegitimidade ativa da Associação de Ex-Conselheiros e Conselheiros da Infância – AECCI (Rcl 64.800), da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Rcl 64.803) e de Francisco Rodrigues de Alencar Filho e outros (Rcl 64.807); (ii) pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADI 3.446, sob o argumento de que a decisão reclamada não afirmou, em abstrato, a inconstitucionalidade dos arts. 16, I, e 230 do ECA, mas analisou política pública específica que busca enfrentar o contexto específico do verão carioca, marcado pelo envolvimento de crianças e adolescentes em episódios de violência nas praias e logradouros públicos.



    8. O Ministério Público do Rio de Janeiro, devidamente intimado, manifesta-se pela negativa de seguimento da reclamação e pela improcedência dos pedidos. Defende a ausência de legitimidade ativa da Associação de Ex-Conselheiros e Conselheiros da Infância – AECCI, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e de Francisco Rodrigues de Alencar Filho e outros. No mérito, argumenta que não houve afronta à ADI 3.446, pois o paradigma admite a possibilidade de delimitação, em concreto, do âmbito de proteção da liberdade de ir e vir de crianças e adolescentes. Aduz que a “Operação Verão” ocorre há vários anos no Município do Rio de Janeiro, respeitando todo o ordenamento jurídico de proteção à infância e juventude e com ditames recomendados e fiscalizados pelo Ministério Público. Afirma, por fim, que, apesar de ser o autor da ação de origem, “houve propositura de ação sem que a instrução prévia, exígua, permitisse a solução consensual da questão sobre eventuais pontos de divergência”.



    9. O Estado do Rio de Janeiro requer o indeferimento do pedido liminar. Defende, em síntese, a ausência de legitimidade ativa dos autores; (ii) o não cabimento de reclamação na hipótese, diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos; (iii) a impossibilidade de substituição ao juízo eminentemente político realizado pelo Presidente do TJRJ; (iv) a inexistência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma; (v) a ausência de afronta ao paradigma, “pois o acórdão paradigma admite restrições à liberdade de ir e vir de crianças e adolescentes, em situações excepcionais de colisão com outros direitos constitucionalmente protegidos, e a decisão reclamada condiciona a legitimidade da atuação estatal à observância rigorosa do procedimento descrito na Nota Técnica da PMERJ”.



    10. O Município do Rio de Janeiro também requer o indeferimento do pedido liminar, pelos seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade ativa dos reclamantes; (ii) descabimento da revisão do juízo político emanado em pedido de suspensão de liminar na via da reclamação; (iii) impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório; (iv) ausência de aderência estrita entre o acórdão paradigma e o ato reclamado.



    11. O Procurador-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento das Rcls 64.800, 64.803 e 64.807, por ausência de legitimidade ativa.



    12. O Fórum Estadual da Criança e do Adolescente defende sua legitimidade ativa, pois está em processo de habilitação no processo originário como litisconsorte ativo. Além disso, afirma que é legitimado à propositura de ação civil pública, nos termos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e que há, em seu estatuto, previsão de proposição de ações civis públicas que afetem a proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes (doc. 52 da Rcl 64.800). 



    13. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro defende sua legitimidade, ao argumento de que “o art. 988 refere à ‘parte interessada’, devendo tal termo ser interpretado no sentido da ampliação da legitimidade, até porque, com o CPC de 2015, o instituto passou a ter um papel importante de garantia da efetividade dos precedentes vinculantes”. Além disso, alega que “sofre prejuízo direto da decisão reclamada no seu requerimento de habeas corpus e respectivo processo de supervisão da concessão da ordem: 0802205-72.2023.8.19.0255 e 0359759-86.2015.8.19.0001, afinal a e. Presidência do TJRJ admite a privação de liberdade de adolescentes por outras hipóteses além daquelas já previstas no salvo conduto por si obtido”. Por fim, argumenta a possibilidade de intervir a título de custos vulnerabilis, como se vê das decisões proferidas na ADPF 709 e na SL 1.696 (doc. 71 da Rcl 64.803).



    14. No mesmo sentido, Francisco Rodrigues de Alencar Filho e outros defendem sua legitimidade para ajuizar a reclamação, pois “os presentes parlamentares vêm exercendo suas funções de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, acionando o Poder Judiciário sempre que há a necessidade, diante da ilegalidade cometida, razão pela qual não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade suscitada nos autos” (doc. 45 da Rcl 64.807).



    15. Na Rcl 64.803, foram formulados pedidos de ingresso como amicus curiae por Instituto Alana, Coalizão pela Socioeducação e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto Alana pediu ingresso como amicus curiae também na Rcl 64.800.



    16. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    17. O relato dos argumentos e informações apresentadas nas reclamações revela a complexidade da matéria. Trata-se de problema histórico e estrutural no Município do Rio de Janeiro. Prova disso é que o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autor da ação civil pública ajuizada na origem, manifestou-se contrariamente ao acolhimento dos pedidos formulados nas reclamações, ressaltando a necessidade de se prestigiar uma solução consensual. Há, ainda, questões processuais relevantes, como a alegada ilegitimidade ativa dos autores das Rcls 64.800, 64.803 e 64.807.



    18. Nesse cenário, entendo que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais de atuação desta Presidência para decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias, limitada a uma cognição sumária (art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RI/STF). A complexidade do tema recomenda que a análise seja feita pelo eminente relator, que tem competência para a cognição exauriente da matéria.



    19. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



    [1] “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Art. 16, I, consagra o direito de ir e vir da criança e do adolescente, e art. 230 tipifica criminalmente a apreensão de menor fora das hipóteses de flagrante ou de cumprimento de mandado de apreensão. Alegação de ofensa ao devido processo legal e à proteção integral – art. 5º, LV, e 227 da CF. “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana” – art. 3º do ECA. Reconhecimento da aplicabilidade à criança e ao adolescente da garantia contra a prisão arbitrária – art. 5º, LXI, CF. Inexistência de violação à proporcionalidade ou ao dever de proteção. 3. Art. 105 comina medidas protetivas como sanção ao ato infracional praticado por criança, e os arts. 136 e 138 tratam do atendimento da criança infratora por conselho tutelar. Inexistência de cominação da aplicação de medidas socioeducativas para a criança que comete ato infracional. Suposta violação à inafastabilidade da jurisdição – art. 5º, XXXV, da CF. A decisão do legislador, de não aplicar medidas mais severas, é compatível com a percepção de que a criança é um ser em desenvolvimento, a ser, acima de tudo, protegida e educada. O legislador dispõe de considerável margem de discricionariedade para definir o tratamento adequado a ser dado à criança em situação de risco criada por seu próprio comportamento. A opção pela exclusividade das medidas protetivas não é desproporcional. 4. Art. 122, II e III, exigem, para aplicação da medida de internação, a reiteração de atos infracionais ou o descumprimento injustificado de outras medidas. Alegação de ofensa à proporcionalidade. Deve ser reconhecida uma margem larga de conformação ao legislador para estabelecer as medidas aplicáveis ao adolescente infrator. A norma, fora das infrações violentas, restringe o poder do magistrado de aplicar a internação. Opção perfeitamente proporcional do legislador, em razão do caráter estigmatizando e traumatizante da internação de uma pessoa em desenvolvimento. Situação de superlotação das unidades de acolhimento e internação que está sendo inclusive apreciada pelo STF. Sugestão do encaminhamento da decisão do Tribunal ao CNJ, a fim de que este órgão amplie suas ações na promoção de políticas periódicas de monitoramento do cumprimento das medidas socioeducativas previstas no art. 112 da Lei nº 8.069/1990. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.446, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2019)



    [2] Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:



    I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;



    Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101



    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:



    I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;



    Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147.



    Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:



    Pena - detenção de seis meses a dois anos.



    Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.